Tribunal: TJDFT
Processo: 0753620-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. MATÉRIA DE MÉRITO DA EXECUÇÃO FISCAL. LIMITES COGNITIVOS. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que, em Embargos de Terceiro Cível, acolheu o pedido do embargante e pronunciou a prescrição da pretensão executiva do Distrito Federal em relação a créditos cobrados em Execução Fiscal conexa, liberando o imóvel da constrição judicial. O apelante postula, precipuamente, a nulidade da sentença por vício de procedimento, error in procedendo, ao argumento de que o Juízo a quo apreciou matéria que excede o espectro cognitivo dos embargos de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se é lícito ao Juízo, em sede de Embargos de Terceiro, declarar a prescrição da pretensão executiva relativa ao processo principal, em detrimento da análise restrita da posse e da propriedade do bem constrito, conforme os arts. 674 e 677 do CPC; e (ii) saber se o embargante, sendo terceiro estranho à lide executiva, possui legitimidade para suscitar a prescrição em favor do executado principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo da ação de Embargos de Terceiro é taxativamente restrito à proteção da posse ou da propriedade de bens atingidos por constrição judicial, sendo vedada a discussão de matérias que se reportam ao mérito da execução fiscal conexa, tais como a validade, a exigibilidade, a liquidez do crédito ou o reconhecimento da prescrição.
4. O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em sede de embargos de terceiro configura error in procedendo e vício insanável, porquanto a apuração do lapso prescricional demanda o exame pormenorizado do histórico processual da execução e a verificação dos marcos interruptivos e suspensivos, extrapolando o espectro cognitivo do feito e violando o devido processo legal.
5. O terceiro estranho à lide executiva carece de legitimidade para pleitear, em nome próprio, o reconhecimento da prescrição em favor do executado principal, conforme vedação expressa do artigo 18 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento: "1. O objeto dos embargos de terceiro é limitado à desconstituição do ato de constrição judicial que recaia sobre bens de terceiro, sendo vedada a discussão de matérias de mérito da execução fiscal conexa, como a prescrição da pretensão executiva. 2. O provimento judicial que reconhece a prescrição da execução fiscal em sede de embargos de terceiro incorre em error in procedendo e vício insanável, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18; CPC, art. 674; CPC, art. 677; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1768901, 0705052-52.2019.8.07.0016, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 04/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023.